Tribunal: TJMT
Processo: 1010018-76.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010018-76.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILSON VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 860.726.761-20 (APELANTE), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WILSON VIEIRA DE ARAÚJO visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1010018-76.2020.8.11.0003
,
julgou procedente
o pedido inicial, para condenar a ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), bem como condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões, a parte apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorada a condenação em danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 148691935, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal gravita em torno do valor fixado a título de dano moral, decorrente da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica a UC do autor/apelante.

Pois bem.

No que tange ao dano moral, comungo do entendimento de que a cobrança indevida de valores, com a consequente emissão de fatura irregular de energia elétrica, gera ato ilícito e a empresa deve arcar com a correspondente indenização por danos morais, independentemente da existência de culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é objetiva, como prescreve o art. 14 do CDC.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente.
A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus sucumbencial.”
(TJMT – Ap 556281/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2018) (grifo nosso)

“A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo, além de dano moral (...) ”
(APELAÇÃO CÍVEL DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018)

Na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da concessionária frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pela recorrente, tenho que a condenação a título de danos morais fixada em R$6.000,00 (seis mil reais), mostra-se adequada às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023